Tribunal: TJSP
Processo: 1032176-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ação de ANULAÇÃO DE PROTESTO. Pedido julgado improcedente. Inconformismo do requerido. Inadmissibilidade.
MÉRITO. Incontroverso o pagamento dos títulos protestados. Autor que afirma não ter conseguido realizar a baixa dos protestos por não ter recebido carta de anuência da ré. Empresa requerida que comprovou o envio dos títulos após o pagamento, os quais dispensam a carta de anuência. Fatos

Ementa:
ação de ANULAÇÃO DE PROTESTO. Pedido julgado improcedente. Inconformismo do requerido. Inadmissibilidade.
MÉRITO. Incontroverso o pagamento dos títulos protestados. Autor que afirma não ter conseguido realizar a baixa dos protestos por não ter recebido carta de anuência da ré. Empresa requerida que comprovou o envio dos títulos após o pagamento, os quais dispensam a carta de anuência. Fatos modificativos, extintivos ou suspensivos do direito do autor comprovados. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032176-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante URBAN
INC - INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado J & R
INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032176-45.2019.8.26.0100 -Voto no 09879
2
Apelação no: 1032176-45.2019.8.26.0100
Apelante: Urban Inc - Incorporações e Participações S/A
Apelado: J & R Incorporação de Imóveis Ltda
Autos em primeiro grau no: 1032176-45.2019.8.26.0100
Juiz Prolator da Sentença: Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
VOTO No 09879
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO. Pedido julgado
improcedente. Inconformismo do requerido. Inadmissibilidade. MÉRITO. Incontroverso o pagamento dos títulos
protestados. Autor que afirma não ter conseguido realizar a
baixa dos protestos por não ter recebido carta de anuência
da ré. Empresa requerida que comprovou o envio dos títulos
após o pagamento, os quais dispensam a carta de anuência.
Fatos modificativos, extintivos ou suspensivos do direito do
autor comprovados. Inteligência do art. 373, II, do CPC.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo.
2. Cuida-se de ação de anulação de protesto ajuizada
por Urban Inc - Incorporações e Participações S/A em face de J & R
Incorporação de Imóveis Ltda, cujo pedido foi julgado improcedente (fls.
134/136).
Irresignado,
apela
o
requerente
Urban Inc -
Incorporações e Participações S/A pretendendo a reforma da decisão primeva (fls.
138/148).
É o relatório, em acréscimo daquele constante da r.
sentença vergastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032176-45.2019.8.26.0100 -Voto no 09879
3
Passo ao voto.
Narra o autor que adquiriu mercadorias do réu que, por
intermédio de endosso-mandato, cedeu as respectivas duplicatas, com vencimento
para 30/11/2018. Aduz que os títulos foram pagos após o vencimento por conta de
desacertos comerciais.
Diz que “Em razão do pagamento, a autora instou a ré,
a fornecer-lhe a carta de anuência para cancelamento do protesto em questão e, de
forma inexplicável, a mesma se nega à liberação do protesto, deixando a autora de
mãos atadas e com seu nome protestado. Ante a negativa da ré em fornecer a carta
de anuência para baixa da impontualidade pública, alternativas não restam à
autora, senão recorrer ao Poder Judiciária para fazer valer os seus lídimos direitos”
(fls. 02). Desta forma, requer o cancelamento dos protestos. Com a inicial, juntou
documentos (fls. 06/29).
Deferida a tutela antecipada a fls. 36 para cancelar os
respectivos protestos.
Citada, a ré ofertou contestação. Afirma ter fornecido
para a requerente todos os meios para a baixa dos protestos, sendo desnecessária a
carta de anuência (fls. 72/73). Além disso, alega que a taxa para baixa dos protestos é
cobrada pelo próprio cartório de modo que o pagamento das cártulas não abrange
referido valor.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão
julgando improcedente o pedido, contra o que se insurgiu o demandante.
Sem razão, todavia.
O requerido trouxe na peça contestatória comprovação
de que enviou ao requerente o instrumento de protesto, cuja apresentação bastaria
para o cancelamento do protesto (fls. 72/73). Comprovado, também o seu envio para
o réu, através dos e-mails de fls. 74/76.
O réu afirma que desconhece a empresa Potentia, bem
como sua representante, Thais Araújo, que recebeu o e-mail com os respectivos
instrumentos, alegação que beira a má-fé, uma vez que há nas fls. 104 cópia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032176-45.2019.8.26.0100 -Voto no 09879
4
procuração emitida pela apelante para que a Potentia possa comprar materiais e
contratar fornecedores em seu nome.
O que se verifica da acurada análise dos autos é que o
autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, comprovar os fatos
constitutivos de seu direito.
No mais, conforme delineado pelo decisum objurgado,
“(...) A troca de correspondências entre as partes demonstra que foi encaminhado
ao autor os instrumentos de protestos contemporaneamente ao pagamento do débito.
Todavia, o autor insiste na necessidade da carta de anuência. Sem razão, contudo.
Para se admitir a necessidade de expedição da carta de anuência pelo réu, diante do
quadro dos autos, imperioso seria a demonstração pelo autor de que buscou a baixa
dos protestos junto ao 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de
São Paulo e ao 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de São
Paulo, mas que houve recusa fundamentada pelo tabelião e fundada na exigência da
referida carta. Nada há nos autos nesse sentido. (...)” (fls. 135).
Noto ainda, porquanto relevante, que o apelo ora
manejado não trouxe um único argumento capaz de infirmar, de forma clara e idônea,
os escorreitos fundamentos da sentença hostilizada, tampouco de demonstrar
qualquer desacerto da decisão de primeiro grau.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para
15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator